Tribunal: TJMT
Processo: 1007321-90.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Juiz é destinatário das provas carreadas aos autos, tendo o poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007321-90.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), TONY MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 629.889.481-00 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), M. G. A. H. D. O. - CPF: 062.645.131-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. G. A. H. D. O. - CPF: 062.645.131-05 (APELADO), TONY MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 629.889.481-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Juiz é destinatário das provas carreadas aos autos, tendo o poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório no 1007321-90.2017.8.11.0002, movida por M.G.A.H.D.O, representado por Tony Marcio de Oliveira, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse recursal, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

Ante a extinção da presente ação, sustenta que restou prejudicada a análise do pedido de chamamento do feito à ordem de id. 85818041.

Em suas razões, de Id. 85820963, a apelante requer que seja determinada a extração de cópias do processo para que sejam encaminhadas ao Ministério Público, uma vez que ao realizar diligências junto ao Hospital, foi declarado que os relatórios médicos juntados nos autos são falsos.

Parecer do Ministério Público no id. 86051488, no qual manifesta pelo acolhimento da arguição de nulidade da sentença, bem como a remessa dos autos a uma das Promotorias de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse recursal, uma vez que não analisou o chamamento do feito à ordem.

A apelante requer, que seja determinada a extração de cópias do processo para que sejam encaminhadas ao Ministério Público, uma vez que ao realizar diligências junto ao Hospital, foi declarado que os relatórios médicos juntados nos autos são falsos.

Todavia, a pretensão não merece amparo, tendo em vista que o processo foi extinto sem resolução de mérito, o douto julgador sequer aquilatou a arguição da parte, que por ser questão de mérito, processualmente seria impossível fazê-lo, pois como visto, extinguiu a ação no seu “nascedouro” por ausência de pressuposto processual.

Ademais, como cediço, o Juiz, destinatário das provas carreadas aos autos, tem o poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Por fim, nada impede que a Seguradora Apelante e o Ministério Público, administrativamente ou criminalmente, possam levar o caso às autoridades competentes, a fim de que possam apurar o suposto crime de falsificação. Civilmente, a questão já restou muito bem posta pelo Julgador singular.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021